Tribunal: CARF
Processo: 11831.002406/2001-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.002406/2001-50
ACÓRDÃO
1401-007.272 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVENTIS PHARMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2001
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
É de se reconhecer a homologação tácita da compensação declarada a
partir da data de protocolo da Declaração de Compensação, contando-se
então 5 anos para a ciência do despacho decisório. Assim, reconhece-se a
homologação tácita da compensação declarada se a ciência do despacho
decisório se dá após o prazo de cinco anos contados da data do
protocolo/transmissão da declaração de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso tão somente para reconhecer a homologação tácita das compensações declaradas.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.272 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002406/2001-50
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório que deferiu em parte o crédito pleiteado pelo contribuinte, no valor de R$
648.560,77 e homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido, referente a saldo
negativo de IPRJ do ano-calendário de 2001.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 102/141), sob a alegação de que:

a) Os créditos tributários de débitos da COFINS e do PIS foram liquidados pelas
compensações realizadas pela contribuinte em 11/10/2001 e 21/11/2001,
uma vez que ultrapassou o prazo de 5 anos previsto no §5° do art. 74 da Lei
n° 9.430/96 c/c art.29 da IN SRF n° 600/05;
b) Que não poderia a autoridade fiscal deixar de se manifestar quanto ao
direito creditório de saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2001,
tendo em vista que apresentou pedido de retificação no processo de n°
11610.006913/2003-29. No referido processo, a interessada requer a
utilização de saldo negativo apurado no ano-calendário de 2002 e não como
pleiteado originalmente em que pedia a restituição do saldo negativo do
ano-calendário de 2001. Pede, portanto, a análise da restituição do IRPJ do
ano-calendário de 2001 no presente processo;
c) Que a correção pela SELIC do valor reconhecido pela autoridade fiscal teria
como termo inicial a data de 01/10/2001, tendo em vista a incorporação da
Aventis Pharma Ltda pela requerente no exercício encerrado em 01/09/2001
(art.52, §1°, IN SRF n° 600/2005);
d) Que se constata erro material na ementa do despacho decisório tendo sido
reconhecido saldo negativo de IRPJ e não CSLL;
e) Que a decisão administrativa está eivada de vícios que provocam sua
nulidade (ausência de análise do pleito de restituição do IRPJ e erro na
ementa da decisão). Portanto, necessária nova decisão corrigindo as
inconsistências ora apontadas;
f) Que os pedidos em DCOMP protocolizados em 11/10/2001 e 21/11/2001
estão homologados tacitamente em virtude do disposto no §4° do art. 74 da
Lei n° 9.430/96 (pendentes de decisão desde 01/10/2002). A ciência da
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.272 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002406/2001-50
3
Decisão ocorreu em 22/11/2006, que é a data para a verificação da
homologação tácita.
g) Que houve cerceamento de defesa, pois a autoridade fiscal se absteve de
requerer documentação para a prova da verdade material dos fatos
alegados pela interessada. Nula, dessa forma, a decisão proferida pela SRF;
h) Por fim, pede (i) o reconhecimento da ocorrência da homologação tácita dos
débitos do PIS e da COFINS cujos pedidos de compensação foram
protocolizados em 11/10/2001 e 21/11/2001; (ii) proferimento de nova
decisão anulando-se a anteriormente proferida; (iii) termo inicial da
correção pela taxa SELIC a partir de 01/10/2001; e (iv) a utilização do saldo
negativo da CSLL e não do IRPJ no processo de representação n°
10880.721.274/2006-25.

Posteriormente, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-16.110 (fls. 1.118/1.125) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ e
CSLL apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham
sido compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido.
HOMOLOGAÇÃO.
Será considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal, a
compensação objeto de pedido de compensação convertido em declaração
de compensação que não seja objeto de despacho decisório proferido no
prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do pedido,
independentemente da procedência e do montante do crédito.
Solicitação Indeferida

Inicialmente, a DRJ consignou que somente figuram como hipótese de nulidade,
aquelas previstas no art. 59 do Decreto n.o 70.235/1972, e que, como nenhuma delas ocorreu no
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.272 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002406/2001-50
4
presente processo, o argumento de nulidade não se aplica. Quanto ao suposto erro na ementa do
despacho decisório, a alegação de que foi reconhecido um saldo negativo de CSLL em vez de IRPJ
não procede, pois o processo trata tanto da restituição de IRPJ quanto de CSLL. Além disso, como
o pedido de restituição de IRPJ já foi analisado pela Receita Federal do Brasil em outro processo,
não há necessidade de reanalisar a mesma questão em um procedimento administrativo fiscal
diferente.
Ainda em sede de preliminar, salientou que não houve o cerceamento ao direito de
defesa do contribuinte, na medida em que o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando as matérias que entende pertinentes.
No mérito, sustenta que não procede a alegação de que autoridade fiscal deveria
ter se manifestado sobre o direito creditório do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2001,
devido à apresentação de um pedido de retificação no processo de n° 11610.006913/2003-29,
posto que qualquer ajuste no pedido de restituição deve ser realizado naqueles autos, e não no
presente processo.
Com relação à correção pela SELIC, salientou que sua utilização segue o regime
adotado pelo contribuinte quando da elaboração de sua declaração de rendimentos, e que a
Defendente optou pela apuração sob o regime do lucro real anual, conforme declaração de
rendimentos do ano-calendário de 2001, de modo que o termo inicial da atualização seria
01/01/2002, ainda que as atividades da empresa tenham sido encerradas em período anterior.
Por fim, afastou a alegação de homologação tácita das compensações, por entender
que os pedidos de compensação foram protocolados em 11/10/2001 e em 21/11/2001, e que o
Despacho Decisório foi exarado pela autoridade fiscal na data de 14/09/2006, ou seja, dentro do
prazo legal estabelecido pela legislação regência.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.129/1.174),
em que basicamente reitera os argumentos tecidos na Manifestação de Inconformidade, valendo
ressaltar as seguintes alegações:

a) Alega que somente após a ciência do sujeito passivo é que o ato de não
homologação pode produzir efeitos, tanto em relação à possibilidade de
exigência do crédito tributário quanto ao cumprimento do prazo
estabelecido pelo parágrafo 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96;
b) Que no presente caso, os Pedidos de Restituição/Compensação foram
protocolizados em 11/10/2001 e 21/11/2001, e as compensações em
questão foram tacitamente homologadas cinco anos depois, em 11/10/2006
e 21/11/2006, respectivamente, já que a Recorrente somente foi
cientificada acerca do Despacho Decisório em 22/11/2006;
c) Que não se pode admitir o entendimento de que o termo inicial para a
incidência da Taxa Selic deveria observar o encerramento do ano calendário,
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.272 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002406/2001-50
5
em razão de a empresa incorporada ter optado pela apuração anual do lucro
real, na medida em que a incorporação ocorreu em 01/09/2001, bem como
que determina o art. 220, § 1°, RIR/1999 (Decreto n° 3000/1999), nos casos
de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto
devido deverá ser efetuada na data do evento, encerrando-se, também
nesta data, o ano-calendário, de modo que o termo inicial para aplicação da
Taxa Selic deve ser fixado em 01/10/2001, nos exatos termos do artigo 52,
parágrafo 1°, inciso IV, da Instrução Normativa SRF n° 600/2005.
Posteriormente, os autos foram convertidos em diligência, por meio da Resolução
n.o 1401-000.166 (fls. 1.190/1.199), que se deu nos mesmos termos da diligência determinada no
PAF n.o 11610.006913/2003-29, tendo em vista o julgamento de ambos os processos ter ocorrido
conjuntamente.
Em síntese, a diligência determinada naqueles autos, se deu sob o fundamento de
que em nome do princípio da verdade material e da fungibilidade, deve-se permitir a retificação
da DComp quando é patente o erro material no seu preenchimento, o que ficou configurado no
caso concreto em que há divergência facilmente perceptível entre o que foi apresentado e o que
queria ser apresentado, revelado no próprio contexto em que foi feita a declaração, para que
sejam adotadas as seguintes providências por parte da Fiscalização:

a) Considerar retificada a Declaração de Compensação protocolizada em
13/05/2003 (fls. 01/02) para a exclusão do crédito apurado pela "Aventis
Pharma Ltda." (CNPJ/MF n° 00.773.091/0001-06) na DIPJ 2001/2001 (evento
especial) dos presentes autos, transferindo a análise do crédito para o
Processo Administrativo n° 11831.002406/2001-50, ora apensado a este;
b) Considerar, portanto, que no presente processo só trata do Saldo negativo
do ano-calendário de 2002 e suas compensações;
c) Averiguar a certeza e liquidez do crédito proveniente do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1999 apurado pela "MTN do Brasil Ltda."
(CNPJ/MF n° 02.605.224/0001-52), incorporada pela Recorrente em
30/10/2003, no valor original de R$ 3.337.566,00. Isso deve ser feito nos
autos do processo n° 11831.002406/2001-50, ora apensado a este;
d) Tratando-se de compensação tributária e existindo dois ou mais débitos, a
regra é de que no procedimento de compensação deverá ser observada a
ordem dos débitos indicados pela Recorrente e também a ordem crescente
dos prazos de prescrição. Portanto, para os débitos de 2001 que foram
compensados nos Processo Administrativo n° 11831.002406/2001-50 e
como são anteriores aos débitos (todos de 2003) informados na DCOMP que
deu origem ao Processo Administrativo n° 11610.006913/2003-29, de modo
que o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ
2001/2001 (evento especial) deve ser utilizado, em primeiro lugar, para
compensação dos débitos objeto do Processo n° 11831.002406/2001-50;
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.272 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002406/2001-50
6
e) Prosseguir na validação do saldo negativo do ano-calendário de 2002, dessa
feita analisando os documentos de fls. 748/843 não analisados pela DRJ;
f) Intimar, se for o caso, o contribuinte a apresentar novas informações,
esclarecimentos e retificações que entender pertinentes à solução da lide,
não se apegando única e exclusivamente na existência de informes de
rendimentos, uma vez que esta Câmara entende que existem outros meios
de se provar também as retenções;
g) Após as verificações acima e apurar a certeza e liquidez do crédito tributário
em referência, verificar se ainda resta algum débito remanescente a ser
coberto, refazendo todas as imputações utilizando o Sistema pertinente da
Receita Federal do Brasil;
h) A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores.

Em atendimento à solicitação acima, a Autoridade de Origem expediu a Informação
Fiscal n.o 1.572/2023 (fls. 1.226/1.230), o que fez nos seguintes termos:

a) a análise do crédito de Saldo Negativo do ano-calendário 2002 encontra-se
realizada na Informação Fiscal 1.571/2023, acostada ao processo
11610.006913/2003-29;
b) reconheceu uma parcela adicional de saldo negativo para o ano de 1999. O
saldo negativo de IRPJ AC 1999, apurado pelo CNPJ 02.605.224/0001-52,
será o seguinte:

Por fim, o Recorrente se manifestou (fls. 1.239/1.247) com relação à Informação
Fiscal, em que pleiteia o refazimento da diligência, tendo em vista seu entendimento de que as
providências determinadas na Resolução n.o 1401-000.166 não foram plenamente cumpridas pela
Autoridade Administrativa, já que esta (i) não elaborou o quadro demonstrativo da ordem dos
débitos para compensação com os créditos em questão; (ii) não refez todas as imputações
necessárias utilizando o sistema da Receita Federal do Brasil; (iii) não indicou a existência de
supostos saldos devedores em razão de eventual insuficiência de crédito; e (iv) não promoveu a
análise da parcela do crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001
(apurado pelo CNPJ no 02.685.377/0001-57), que também compõe o litígio objeto deste processo
administrativo.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.272 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002406/2001-50
7
Além disso, alegou que a Autoridade Administrativa aduziu que os documentos
juntados aos autos não seriam suficientes para comprovar o IRRF sob o código 3249 decorrente de
operações de mútuos, mas não observou a determinação da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção do CARF, no sentido de que a Requerente deveria ser intimada previamente para
apresentar informações/documentos adicionais.
Por fim reiterou os argumentos do seu Recurso Voluntário, no sentido de que o
crédito pleiteado se encontra devidamente comprovado nos autos.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Trata o presente processo de declaração de compensação, inicialmente de valores
decorrentes de saldos negativos apurados na DIPJ dos anos-calendário 1999 e 2001, com débitos
de tributos administrados pela RFB.
O pleito foi parcialmente deferido por meio do Despacho Decisório proferido pela
DERAT/SPO/DIORT (e-fls. 869 a 871), que reconheceu o direito creditório relativo à CSLL do ano de
2001 da requerente contra a Fazenda Nacional no montante de R$ 648.560,77, e homologou as
compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
Insurgindo-se contra a decisão, em 22/12/2006 o contribuinte protocolou
manifestação de inconformidade, acostada às e-fls. 898 a 937, a qual foi considerada
improcedente por meio de acórdão anexado às e-fls. 1118 a 1125.
A seguir, o recorrente interpôs recurso voluntário, juntado às e-fls. 1129 a 1174. Em
sessão de 11/09/2012, os membros da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF acordaram
através da Resolução 1401-000.166 converter o presente processo em diligência, e como o
julgamento deste processo se deu em conjunto com o julgamento do processo n.
11610.006913/2003-29, adotaram como razões de decidir desta diligência os mesmos termos
adotados no referido processo.
Ocorre que, ao assim fazer deixou de verificar situações específicas relativas ao
presente processo, que já poderiam ter definido e acabado com a lide, especialmente no que se
refere à alegação de homologação tácita feita pela Recorrente desde a sua manifestação de
inconformidade.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.272 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002406/2001-50
8
Com efeito, assim aduziu a Recorrente:

No caso presente, portanto, considerando que os Pedido de
Restituição/Compensação foram protocolizados em 11/10/2001 e 21/11/2001,
tem-se que as compensações objeto dos presentes autos foram tacitamente
homologadas cinco anos depois (em 11/10/2006 e 21/11/2006, respectivamente)
e que, portanto, o Despacho Decisório jamais poderia questioná-las, já que a
Recorrente somente foi cientificada em 22/11/2006.

Chama atenção o fato de que a DRJ ao enfrentar tal argumento o afastou com base
nas seguintes razões:

Em análise da documentação dos presentes autos, observa-se que o pedido de
compensação foi protocolizado em 11/10/2001 (f1.03) e em 21/11/2001 (fl.29),
conforme relatado pela contribuinte. O Despacho Decisório foi exarado pela
autoridade fiscal na data de 14/09/2006 (fl.77), ou seja, dentro do prazo legal
estabelecido pela legislação regência (5° do art.74 da Lei n° 9.430/96).
Cabe destacar que o processo compensatório termina com a decisão proferida
pela autoridade fiscal pelo indeferimento ou deferimento do pedido, conforme a
existência ou inexistência do direito creditório. Após a decisão do órgão
incumbido de analisar o pleito de compensação, a requerente é intimada para
providenciar o pagamento de eventuais débitos dentro do prazo previsto no §7°
do art.74 da Lei n° 9.430/96:
"§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos."
Dessa forma, pelo estatuído pelo referido §7°, o prazo a ser considerado para fins
de homologação tácita inicia-se com a protocolização da DCOMP e termina com a
decisão proferida pela autoridade fiscal. A ciência à contribuinte é efetuada
apenas para fins informar sobre a obrigatoriedade de pagamento de possíveis
débitos após as compensações quando de seu indeferimento.
Pelos documentos acostados aos autos (fls.03 e 29) não se constata a situação
prevista no §5° do art.74 da Lei n° 9.430/96.

Vê-se, portanto, que a DRJ entendeu que o termo ad quem da contagem do prazo
de 05 anos para fins de homologação tácita se dá quando da prolação do DD, e não da sua
cientificação ao sujeito passivo, que serviria, tão somente, para informar da necessidade de
pagamento de eventuais débitos.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.272 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002406/2001-50
9
Com a devida vênia, não posso concordar com as conclusões a que chegou a DRJ.
O devido processo legal não admite que atos que afetem diretamente direito do
sujeito passivo produzam efeitos sem a sua devida cientificação.
Outrossim, ao contrário da criativa interpretação a que chegou a DRJ a respeito do
alcance do §7o do art. 74 da Lei 9.430/96, tenho conclusão diametralmente oposta. Em verdade a
lei determina a obrigatoriedade de cientificação do contribuinte acerca do Despacho Decisório.
Apenas a partir deste momento é que o referido ato processual tem efeito jurídico
contra o contribuinte para, a partir daí optar por pagar eventual débito remanescente ou
apresentar Manifestação de Inconformidade. Antes disso o referido DD não possui efeito jurídico e
apenas a partir da intimação, e não apresentada insurgência os débitos poderiam ser cobrados.
Ademais, o RPAF também estabelece de forma clara que apenas com cientificação
do sujeito passivo é que os atos administrativos produzem efeitos.
Tal princípio também é de cumprimento obrigatório pela Administração Pública,
nos termos do que dispõe os arts. 2o e 26o da Lei n. 9.784/99:

"Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
V — divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo
previstas na Constituição,"
"Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação
de diligências."

Aliás, os referidos dispositivos apenas operacionalizam o cumprimento dos
princípios da legalidade e publicidade da administração pública, dispostos no art. 37 da CF/88.
Esta também é a posição desta TO conforme se verifica no precedente abaixo
citado de Relatoria do Cons. Cláudio de Andrade Camerano:

PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
É de se reconhecer a homologação tácita da compensação declarada a
partir da data de protocolo da Declaração de Compensação, contando-se
então 5 anos para a ciência do despacho decisório. Assim, reconhece-se a
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.272 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002406/2001-50
10
homologação tácita da compensação declarada se a ciência do despacho
decisório se dá após o prazo de cinco anos contados da data do
protocolo/transmissão da declaração de compensação. (Acórdão 1401-
006.044 de 17/11/2021)

Neste particular, cito trecho do voto condutor da decisão unânime:

Notório também, que a homologação tácita se materializa após findo o prazo de
cinco anos entre a data de transmissão do PER/DCOMP e a ciência da intimação
do Despacho Decisório.
De se transcrever o dispositivo legal do prazo em questão, o §5o do art.74 da Lei
9.430/96:
§ 5°. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei n° 10.833 , de 2003)
Assim, reconhece-se a homologação tácita da compensação declarada, uma vez
que a ciência do despacho decisório efetivou-se em 18/10/2018, após o prazo de
cinco anos contados da data da transmissão da declaração de compensação, que
se deu em 21/08/2013

Pois bem. Com base em tais premissas entendo que o Recurso merece acolhimento
neste ponto.
De fato, não restam dúvidas que os Pedidos de Restituição/Compensação foram
protocolizados em 11/10/2001 e 21/11/2001. Por sua vez, as compensações objeto dos presentes
autos estariam tacitamente homologadas cinco anos depois (em 11/10/2006 e 21/11/2006,
respectivamente). Por sua vez, em que pese o DD tenha sido proferido em 14/09/2006 (fl. 972) o
contribuinte apenas dele tomou ciência em 22/11/2006, conforme se comprova do AR juntado à
fl. 874:
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.272 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002406/2001-50
11

A referida data de intimação também foi confirmada através da consulta formulada
ao sistema dos Correios e anexada pela Recorrente à fl. 1002:

Assim, não restam dúvidas que as duas DCOMPs que são objeto do presente
processo foram alcançadas pela homologação tácita, razão pela qual o Recurso merece
provimento neste ponto.
Em assim sendo, restam prejudicadas as demais questões alegadas no recurso
voluntário, não se devendo delas tomar conhecimento para apreciação.
Conclusão
Face ao exposto, oriento meu voto dar provimento ao recurso tão somente para
reconhecer a homologação tácita das compensações declaradas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.272 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002406/2001-50
12

Fl. 1542
DF CARF MF
Original